Tribunal: TJDFT
Processo: 0711419-20.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
TURMA CÍVEL. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. TAXAS APLICADAS EM ATENDIMENTO AO REsp 1.061.530/RS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A relação jurídica direito material existente entre as partes guarda natureza consumerista e o contrato mencionado na inicial caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor tenha podido discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (CDC, art. 54).
2. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrida é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a parte recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079/90 - Código de Defesa do Consumidor.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos dos recursos repetitivos, firmou posicionamento de que e possível a limitação dos juros remuneratórios das instituições financeiras, desde que cabalmente comprovada a abusividade de sua cobrança no caso concreto (REsp 1061530/RS). Ainda, a Terceira Turma daquele colendo Tribunal , entendeu que, “em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar – como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado –, por si só, não configura abusividade”. REsp no 2.015.514 - PR (2022/0226232-5).
4. Restou demonstrado nos autos que o Contrato de Crédito não consignado firmado entre as partes previu juros anuais de 119,37% (ID. Num.46340779 - Pág. 7), estando dentro dos parâmetros estipulados nos entendimentos jurisprudenciais citados.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.